Tribunal: TJMT
Processo: 1006209-77.2026.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. TUTELA RECURSAL. EFEITO ATIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CONSTRIÇÃO VIA RENAJUD. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de atribuição de efeito ativo a agravo de instrumento manejado em execução fiscal, na qual se pretende o reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa, sob alegação de irregularidade na notificação do lançamento tributário e ocorrência de decadência, bem como o levantamento de constrição patrimonial realizada via sistema RENAJUD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão de tutela recursal, especificamente: (i) a probabilidade do direito quanto à alegada nulidade da notificação do lançamento e decadência do crédito tributário; e (ii) o perigo de dano decorrente da manutenção da constrição patrimonial realizada antes da citação.
III. Razões de decidir
3. A concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento exige a demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, nos termos do CPC, o que não se verifica na hipótese.
A alegação de irregularidade na notificação do lançamento tributário demanda exame aprofundado de elementos fáticos e probatórios, notadamente quanto à efetiva comunicação da alteração cadastral ao Fisco e à regularidade das diligências administrativas, sendo inviável sua aferição em sede de cognição sumária.
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de legitimidade, não afastada por prova inequívoca nesta fase processual, o que impede o reconhecimento imediato da decadência ou nulidade do crédito tributário.
A constrição patrimonial via sistema RENAJUD não evidencia ilegalidade manifesta, sendo necessária análise detida do iter procedimental da execução fiscal, especialmente quanto à regularidade da citação e dos atos constritivos.
O indeferimento da tutela recursal não implica julgamento antecipado do mérito do agravo de instrumento, preservando-se a apreciação exauriente das teses deduzidas pelo órgão colegiado.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A concessão de efeito ativo em agravo de instrumento exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo cabível quando a controvérsia demanda dilação probatória.
2. A presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa somente pode ser afastada por prova inequívoca, incompatível com a cognição sumária própria das tutelas recursais.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006209-77.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), CALILA ADMINISTRACAO E COMERCIO S A - CNPJ: 07.204.217/0002-43 (AGRAVANTE), MARIELA DITTMAR RAGHIANT - CPF: 595.742.591-53 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), TELMA FLORES COUTINHO PORFIRIO - CPF: 016.679.441-42 (ADVOGADO), Procurador da Fazenda do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. TUTELA RECURSAL. EFEITO ATIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CONSTRIÇÃO VIA RENAJUD. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de atribuição de efeito ativo a agravo de instrumento manejado em execução fiscal, na qual se pretende o reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa, sob alegação de irregularidade na notificação do lançamento tributário e ocorrência de decadência, bem como o levantamento de constrição patrimonial realizada via sistema RENAJUD.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão de tutela recursal, especificamente: (i) a probabilidade do direito quanto à alegada nulidade da notificação do lançamento e decadência do crédito tributário; e (
ii
) o perigo de dano decorrente da manutenção da constrição patrimonial realizada antes da citação.

III. Razões de decidir

3. A concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento exige a demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, nos termos do CPC, o que não se verifica na hipótese.

A alegação de irregularidade na notificação do lançamento tributário demanda exame aprofundado de elementos fáticos e probatórios, notadamente quanto à efetiva comunicação da alteração cadastral ao Fisco e à regularidade das diligências administrativas, sendo inviável sua aferição em sede de cognição sumária.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de legitimidade, não afastada por prova inequívoca nesta fase processual, o que impede o reconhecimento imediato da decadência ou nulidade do crédito tributário.

A constrição patrimonial via sistema RENAJUD não evidencia ilegalidade manifesta, sendo necessária análise detida do iter procedimental da execução fiscal, especialmente quanto à regularidade da citação e dos atos constritivos.

O indeferimento da tutela recursal não implica julgamento antecipado do mérito do agravo de instrumento, preservando-se a apreciação exauriente das teses deduzidas pelo órgão colegiado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de efeito ativo em agravo de instrumento exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo cabível quando a controvérsia demanda dilação probatória.

2. A presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa somente pode ser afastada por prova inequívoca, incompatível com a cognição sumária própria das tutelas recursais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por CALILA Administração e Comércio S.A. contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao agravo de instrumento por ela manejado, o qual se volta contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal n.o 1005935-68.2018.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que a notificação administrativa referente ao lançamento tributário foi encaminhada a endereço diverso de seu domicílio fiscal, não obstante a alteração cadastral já houvesse sido regularmente promovida e registrada perante a Junta Comercial desde o ano de 2010.

Argumenta que tal vício comprometeria a higidez da constituição do crédito tributário, impondo o reconhecimento da decadência e, por conseguinte, a declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal.

Aduz, outrossim, a ilegalidade da constrição patrimonial efetivada por intermédio do sistema RENAJUD, sob o fundamento de que a medida foi implementada anteriormente à sua regular citação, em afronta às garantias do devido processo legal.

Reitera, nesse contexto, a necessidade de concessão de tutela recursal, a fim de suspender o curso da execução fiscal e determinar o levantamento da restrição imposta sobre seus bens.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção integral da decisão agravada, ao argumento de que não se verifica qualquer vício apto a ensejar sua reforma, porquanto a decisão monocrática apreciou, de forma adequada e fundamentada, a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por CALILA Administração e Comércio S.A. em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao agravo de instrumento por ela manejado, o qual se insurge contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal n.o 1005935-68.2018.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso.

De início, cumpre delimitar o objeto do presente recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância não abrange, neste momento, o exame definitivo acerca da validade da Certidão de Dívida Ativa, da eventual ocorrência de decadência ou da regularidade da notificação administrativa do lançamento tributário.

O cerne da insurgência recursal reside, de forma mais restrita, na verificação da presença dos pressupostos legais aptos a justificar a reforma da decisão monocrática, para fins de concessão, em sede liminar, de efeito ativo ao agravo de instrumento.

Sob essa perspectiva, não assiste razão à agravante.

Nos termos dos
arts
. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo ou ativo ao agravo de instrumento reclama a demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora).

Logo, a ausência de qualquer desses requisitos impede a concessão da tutela recursal pretendida.

No caso concreto, a agravante sustenta a invalidade da notificação do lançamento tributário, ao argumento de que teria sido encaminhada a endereço diverso daquele constante de seus registros societários e fiscais, circunstância que, em tese, poderia comprometer a constituição definitiva do crédito tributário.

Todavia, conforme corretamente consignado na decisão agravada, a aferição da consistência dessa alegação demanda exame probatório mais aprofundado, não se exaurindo na mera confrontação formal entre os endereços constantes dos documentos colacionados.

Com efeito, será imprescindível apurar, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, quais eram os dados cadastrais efetivamente disponíveis à Administração Tributária Estadual à época do lançamento; se houve comunicação formal, tempestiva e eficaz da alteração de endereço ao Fisco competente; quais diligências foram empreendidas para a regular cientificação da contribuinte; e, ainda, se os elementos pré-constituídos são suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo e da Certidão de Dívida Ativa.

Diante desse contexto, não se revela possível, em sede de cognição sumária, afirmar, com o grau de evidência necessário, a manifesta nulidade da notificação administrativa ou a inequívoca ocorrência de decadência.

A tese recursal, embora juridicamente relevante, demanda apreciação exauriente pelo órgão colegiado, após o adequado desenvolvimento do contraditório.

De igual modo, não se evidencia, neste estágio processual, ilegalidade manifesta na constrição patrimonial efetivada via sistema RENAJUD que autorize, de plano, o levantamento da restrição.

A alegação de que a medida teria sido implementada antes da citação válida reclama análise detida do iter procedimental da execução fiscal, inclusive quanto aos fundamentos adotados pelo juízo de origem e à natureza jurídica da providência deferida.

Nesse cenário, a decisão monocrática não padece de vício de fundamentação, tampouco incorre em erro de julgamento, tendo-se limitado, com acerto, a reconhecer a ausência de demonstração cumulativa dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência recursal.

Importa ressaltar, por oportuno, que o indeferimento do efeito ativo não implica prejulgamento do mérito do agravo de instrumento, permanecendo hígidas as teses relativas à nulidade da notificação, à decadência, à validade da Certidão de Dívida Ativa e à regularidade da constrição patrimonial, as quais serão oportunamente submetidas ao crivo do colegiado.

Diante do exposto, inexistindo elementos aptos a infirmar a decisão agravada, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026